Tribunal: TJMT
Processo: 1001435-77.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001435-77.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), WANDER DE FREITAS SOUZA - CPF: 009.434.421-33 (REQUERENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1001435-77.2021.8.11.0000

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (DUAS VEZES), CORRUPÇÃO DE MENOR E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO ­– ILEGALIDADE DA DESISTÊNCIA DO PRAZO RECURSAL PELO DEFENSOR PÚBLICO – PRETENDIDA RESTITUIÇÃO – INVIABILIDADE – ATO VOLUNTÁRIO DA PARTE – INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DOS MEMBROS DA DEFENSORIA PÚBLICA – RÉU QUE
NÃO
EXPRESSOU O DESEJO DE RECORRER OU SE OPÔS À DESISTÊNCIA HOMOLOGADA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Os recursos têm por característica a voluntariedade. Ou seja, não há obrigatoriedade de qualquer advogado recorrer de um pronunciamento judicial, não causando qualquer nulidade a falta de interposição de apelação criminal”
(TJ/MT, N.U 1005207-48.2021.8.11.0000).

“O Defensor Público, por meio da independência funcional que lhe é assegurada no art. 127, I, da Lei Complementar 80/94, pode adotar a estratégia de defesa que entender mais adequada em benefício do assistido, sem que isso importe em nulidade”
(STJ, HC 364.438/SP).

É inviável a restituição do prazo recursal quando o réu é intimado pessoalmente da sentença prolatada em audiência e não expressa o desejo de recorrer ou objeta o pedido de desistência do prazo recursal apresentado pelo Defensor Público que lhe assistiu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1001435-77.2021.8.11.0000

REVISÃO CRIMINAL N.
1001435-77.2021.8.11.0000
– COMARCA DE RONDONÓPOLIS

REQUERENTE:
WANDER DE FREITAS SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal proposta por
Wander de Freitas Souza

na qual questiona a condenação proveniente da ação penal
n. 0004392-80.2015.8.11.0064 - cód. 632592.

Em suas razões, assevera que não foi observado o devido processo legal, “
pois
o aqui requerente foi
representado pela Defensoria Pública, que não possui poderes para transigir nos autos, mormente desistir do prazo recursal
”.

Sustenta que a desistência do prazo recursal implica em “
manifesta quebra ao direito constitucional, por não possibilitar ao réu o acesso ao duplo grau de jurisdição”
e que
“inibiu sua principal ferramenta de defesa
” (sic).

Afirma que “
a desistência de prazo recursal só seria possível por poderes especiais outorgados por procuração nos autos e, como é cediço, a Defensoria Pública prescinde de procuração para atuar, porém, atua sempre sem poder de transigir
” (sic).

Amparado nesses argumentos busca a declaração de nulidade da sentença no ponto em que homologou a “
desistência de prazo recursal, com sua publicação, abrindo prazo para apresentação de apelação, com apresentação de razões no TJMT, nos termos do artigo 600, § 4º do CPP
” (sic).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
pela improcedência do pedido
(Id.
90025470- pág. 1-4).

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1001435-77.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como visto, a revisão criminal ampara-se, exclusivamente, na alegação de nulidade quanto à desistência do prazo recursal pela Defensoria Pública, que representou o réu na ação penal n.
0004392-80.2015.8.11.0064, pois, no entender do requerente, a conduta ocasionou cerceamento do seu direito de defesa.

De proêmio, esclareço que “
apesar de não constar expressamente do art. 621, prevalece o entendimento de que também se admite o ajuizamento de revisão criminal na hipótese de nulidade do processo, já que o art. 626, caput, do CPP, refere-se à anulação do processo como um dos possíveis resultados da procedência do pedido revisional
” (Renato Brasileiro de Lima, Manual de Processo Penal, volume único, 8ª ed., Ed. JusPodivm, pág. 1912).

Em complemento, Gustavo Henrique Badaró doutrina que “
a hipótese de provimento da revisão para anular o processo (CPP, art. 626, caput), normalmente decorre de error in procedendo, pela inobservância de norma processual
” (Processo Penal, 7ª ed., Ed. Revistas dos Tribunais, pág. 1012-1013).

Apesar de cabível, a revisional não pode ser acatada.

No caso
sub examine
, o requerente foi denunciado, porque, em 17-6-2015, na companhia do adolescente Luiz Fernando de Souza Nunes, mediante violência exercida com arma de fogo, subtraiu uma motocicleta de propriedade de Sebastião Laureano Xavier.

No dia 22-6-2015, ele e seu comparsa assaltaram o comércio denominado “Ninhos Pizza”, de onde subtraíram a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) e R$ 40,00 (quarenta reais) pertencente a Gilson nascimento Campos.

Ao ser preso, a polícia localizou uma arma de fogo em sua residência.

No iter processual ele foi reconhecido pelas vítimas, e também delatado pelo comparsa menor de idade, além de confessado sua participação nos crimes.

Assim, restou condenado à pena de 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 8 (oito) dias de reclusão, em regime fechado, e 12 (doze) dias multa, por infração ao art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, por duas vezes, ao art. 12 da Lei n. 10.826/2006 e ao art. 244-B do ECA (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo, posse de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menor).

A sentença foi prolatada em audiência e, ao ser intimado, o réu
não
expressou o desejo de recorrer, de modo que a defesa e a acusação desistiram do prazo recursal (fls. 123-130 – processo físico).

É cediço que a interposição de recurso é ato
voluntário
da parte (CPP, art. 574).

Sobre o tema, esta é a doutrina de Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinho:

Recurso Voluntário: Costuma-se dividir os recursos em duas espécies: voluntário e necessário. O recurso voluntário, previsto neste dispositivo, como o nome sugere, é aquele que depende da vontade do sucumbente, isto é, ele recorrerá se entender cabível, segundo faculdade que poderá exercer ou não. Somente quem foi atingido pela decisão, assim, caberá dizer se concorda ou não com ela. [...]

Assim, não há qualquer obrigação de, por exemplo, o Ministério Público recorrer da sentença absolutória, mesmo que, em alegações finais, tenha pleiteado a condenação do réu. Tampouco da defesa de apelar da sentença condenatória, quer seja dativo ou constituído o advogado
(Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal Comentados – artigo por artigo –, Salvador: JusPodivm, 2017, pág. 1398) (sem destaque no original).

De tal sorte, não há se falar em nulidade quando a defesa opta por não recorrer da decisão.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] Em observância ao postulado da voluntariedade recursal, não há que se falar em nulidade pelo simples fato de que o advogado que assistia o paciente à época não interpôs recursos contra o acórdão proferido em apelação. Precedente. [...]
(STJ, HC 536.255/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

[...] Os recursos têm por característica a voluntariedade. Ou seja, não há obrigatoriedade de qualquer advogado recorrer de um pronunciamento judicial, não causando qualquer nulidade a falta de interposição de apelação criminal.[...]
(TJ/MT, N.U 1005207-48.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021).

E nem se diga que a atuação do Defensor Público excepciona a regra.

Bem se sabe que “
o Defensor Público, por meio da independência funcional que lhe é assegurada no art. 127, I, da Lei Complementar 80/94, pode adotar a estratégia de defesa que entender mais adequada em benefício do assistido, sem que isso importe em nulidade”
(STJ, HC 364.438/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 10/11/2016).

Na verdade, nada obsta que o Defensor Público desista do prazo recursal ou do recurso interposto, desde que não haja manifestação do réu em
sentido contrário
.

Nesse sentido:

[...] Não há nulidade quando, após a inércia de nove advogados constituídos para apresentação das razões de recurso em sentido estrito, a Defensoria Pública, no patrocínio dos interesses do acusado, requer a desistência do referido recurso.
(STJ, AgRg no RHC 131.885/AP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020).

[...] A desistência ao recurso é possibilitada à defesa, desde que regularmente manifestada. É dizer, ao patrono constituído, exige-se representação com poderes especiais para "confessar, (...) desistir" (arts. 38 do CPC c.c. 3º do CPP);
ao Defensor Público, demanda-se a manifesta anuência do réu juntamente ao petitório
. [...]
(STJ, HC 190.056/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2011, DJe 29/08/2011).

Não desconheço que “
no caso de divergência – o réu deseja recorrer, mas o defensor, não, por exemplo – deve prevalecer a vontade de quem quer sujeitar a decisão ao duplo grau de jurisdição
” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 19ª ed., Ed. Forense, pág. 1841 –
e-book
).

No entanto, no presente caso a situação sequer pode ser invocada.

Como dito alhures, o réu – assim como o defensor – foi intimado da sentença condenatória na própria audiência, e não expressou vontade de recorrer.

Além disso, não se opôs ao pedido de desistência apresentado por seu defensor.

De mais a mais, embora o requerente alegue ofensa ao devido, processo legal, não vislumbro nos autos nenhuma situação capaz de conduzir à nulidade almejada.

Os atos processuais foram executados no tempo e modo devido e a defesa exercitada de forma plena.

Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo improcedente
a revisão criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021